Tribunal: STJ
Processo: 0121572-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 994288 - SP(2025/0121572-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: REGINALDO GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o
indeferimento liminar do processamento do habeas corpus.
2. Não se constata a incoerência do julgado, claro ao afirmar a
inadequação do
substitutivo de revisão criminal ainda não ajuizada
writ
perante o Tribunal competente, bem como a inexistência de flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
3. A contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é a
interna, entre a fundamentação adotada pelo julgador e a conclusão
alcançada. Tal vício não se evidencia no caso, pois as razões de decidir
e o dispositivo se mostram coerentes.
4. A pretensão veiculada revela mera discordância com o resultado do
julgamento , o que é incabível na via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 414c568f-a130-4b39-8312-9ec688c84920

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 414c568f-a130-4b39-8312-9ec688c84920

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 994288 - SP(2025/0121572-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: REGINALDO GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
INTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o
indeferimento liminar do processamento do habeas corpus.
2. Não se constata a incoerência do julgado, claro ao afirmar a
inadequação do
substitutivo de revisão criminal ainda não ajuizada
writ
perante o Tribunal competente, bem como a inexistência de flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
3. A contradição que autoriza a oposição do recurso integrativo é a
interna, entre a fundamentação adotada pelo julgador e a conclusão
alcançada. Tal vício não se evidencia no caso, pois as razões de decidir
e o dispositivo se mostram coerentes.
4. A pretensão veiculada revela mera discordância com o resultado do
julgamento , o que é incabível na via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: 7043f3b4-634d-4be5-8925-8b0ec0688c6a

opõe embargos de declaração
REGINALDO GABRIEL DA SILVA
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental por ele interposto e
manteve a decisão que indeferiu liminarmente o processamento do habeas corpus.
O paciente foi condenado definitivamente por homicídio qualificado. A
defesa requereu a esta Corte a revisão do julgado, para correção da fração de
aumento de
aplicada em razão da continuidade delitiva específica, apesar da
1/2
ocorrência de apenas duas infrações. O
não foi conhecido e não se constatou
writ
ilegalidade evidente, apta a justificar a atuação excepcional desta Corte.
Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento. O
embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois, a seu ver, seria
cabível a concessão da ordem de ofício. Reitera os argumentos da impetração e, ao
final, requer a redução da fração da continuidade delitiva para
ou outro
1/6
patamar inferior.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
No caso, não se verifica contradição interna no acórdão embargado. A
decisão foi coerente ao indicar que é incabível a impetração de habeas corpus
substitutivo de revisão criminal e que "a concessão da ordem de ofício ocorre por
iniciativa do julgador. No caso, não se constatou ilegalidade evidente na motivação
do Tribunal que justifique a correção da fração aplicada em razão da continuidade
delitiva específica, à vista das circunstâncias do crime" (fl. 199).
Constou do julgado que "a ação de revisão criminal deve ser ajuizada no
Tribunal de origem, inclusive para que a parte não perca uma chance processual"
de êxito (fl. 120). Ademais, "não foi detectada nulidade flagrante a ensejar a
correção da dosimetria por parte do julgador, uma vez que, cometidos dois crimes
e valoradas circunstâncias mais graves de sua prática, as quais, inclusive,
caracterizam qualificadoras, não parece desproporcional o aumento em
da pena
1/2
pela continuidade delitiva específica" (fl. 121).
Documento eletrônico VDA55902764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: 7043f3b4-634d-4be5-8925-8b0ec0688c6a

Ressalte-se que a contradição que autoriza a oposição do recurso
integrativo é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação adotada e
a conclusão do dispositivo. Tal vício não se evidencia na hipótese, pois as razões
de decidir e o resultado do julgamento mostram-se harmônicos.
A pretensão veiculada pela parte revela, em verdade, inconformismo
com o resultado do julgamento e a tentativa de provocar novo exame da causa, o
que é incabível na via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA55902764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: 7043f3b4-634d-4be5-8925-8b0ec0688c6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0121572-2
HC 994.288 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007075120148260042 7075120148260042
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGINALDO GABRIEL DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REGINALDO GABRIEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055151642185245<0@
2025/0121572-2 - HC 994288 Petição : 2025/0084043-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:38
Código de Controle do Documento: CBE5BBFB-71BA-4103-9D1F-F73FC16EB539